Tribunal: TJES
Processo: 0124430-09.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0124430-09.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOMES LOPES

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora inativa contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de aposentadoria, com fundamento na suposta incorporação de adicionais de tempo de serviço e assiduidade em percentual superior ao aplicado nos proventos, e pleito de indenização por danos morais em razão da abertura de conta-salário sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

II.1. Se há direito adquirido à manutenção de percentuais de adicionais acima do previsto legalmente.
II.2. Se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na revisão administrativa.
II.3. Se a abertura de conta-salário, sem consentimento da servidora, configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

III.1. A revisão dos proventos decorreu de correção de erro material na base de cálculo dos adicionais, constatado por parecer técnico do TCE/ES, não havendo direito adquirido à percepção de valores indevidos.

III.2. Não houve afronta ao contraditório e à ampla defesa, tendo a servidora sido formalmente comunicada e não demonstrado insurgência administrativa.

III.3. A abertura da conta-salário deu-se por omissão da autora quanto à informação de dados bancários, não configurando conduta ilícita ou abuso de direito por parte do IPC.

III.4. Ausente comprovação de prejuízo moral ou material, inviável a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

IV.1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública pode, com base na autotutela, revisar proventos de aposentadoria quando constatado erro material, sem violar o princípio da irredutibilidade.

2. A ausência de comprovação de prejuízo concreto e de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de atos administrativos regulares.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, art. 373, I; Súmulas 346 e 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0009656-72.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 17.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0124430-09.2011.8.08.0012.

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS GOMES LOPES.

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Maria das Graças Gomes Lopes interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 154v-160, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária de revisão de aposentadoria cumulada com indenização por danos morais” ajuizada contra o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos o Município de Cariacica – IPC, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Nas razões recursais (id 8953960 – fls. 01-8) a apelante alegou, em síntese, que: 1) houve violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, pois os adicionais de tempo de serviço e de assiduidade já estavam incorporados aos seus vencimentos em percentual superior ao aplicado na aposentadoria; 2) não houve contraditório e ampla defesa no processo administrativo que resultou na redução dos proventos; 3) a abertura de conta-salário sem sua autorização configurou abuso de direito e causou danos morais passíveis de reparação; 4) os documentos comprobatórios juntados aos autos demonstram sua ciência tardia da alteração e o prejuízo financeiro decorrente da conduta do apelado.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à revisão do benefício de aposentadoria, com a manutenção integral dos valores recebidos na ativa, pagamento das diferenças retroativas e indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (id 8953964) nas quais o apelado defende a manutenção da sentença, sustentando, em síntese: 1) a legalidade da revisão dos proventos com base na autotutela administrativa, devidamente respaldada por parecer técnico do TCE/ES; 2) a ausência de direito adquirido à manutenção de valores pagos indevidamente; 3) a inexistência de ilicitude na abertura da conta-salário, realizada diante da omissão da autora quanto ao fornecimento dos dados bancários; 4) a inexistência de comprovação de abalo moral.

De logo, a controvérsia principal reside na suposta existência de direito adquirido à manutenção dos percentuais percebidos pela autora, a título de adicional de tempo de serviço e gratificação de assiduidade, em patamares superiores àqueles efetivamente previstos na legislação municipal de regência. Concomitantemente, discute-se a configuração de dano moral decorrente da abertura de conta-salário pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC, para recebimento dos proventos da recorrente.

Em análise probatória, observo que os documentos acostados aos autos, notadamente os contracheques de fls. 28-29, evidenciam que, após sua aposentadoria, a servidora passou a perceber valores inferiores relativamente aos adicionais mencionados. Contudo, a redução não decorreu de ato discricionário da Administração, mas sim da retificação de erro anteriormente identificado na base de cálculo dos referidos adicionais, conforme se depreende do documento de fl. 186, emitido pela Prefeitura de Cariacica, e da Instrução Técnica Preliminar do TCE/ES (fls. 192-193), que confirmam a equivocada aplicação dos percentuais de 36,96% (tempo de serviço) e 75,67% (assiduidade), quando, na realidade, deveriam ter sido fixados em 23,50% e 48,12%, respectivamente.

Nesse contexto, denota-se a atuação legítima da Administração Pública, porque no exercício do poder-dever de autotutela, que autoriza a revisão de seus próprios atos, quando eivados de vício, independentemente de provocação judicial, conforme preceituam as Súmulas 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, não se verifica afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que a redução operou-se sobre valores indevidamente percebidos, os quais não integram o patrimônio jurídico do servidor sob a égide do direito adquirido.

Outrossim, a autora foi formalmente comunicada da revisão dos proventos, tendo, inclusive, firmado declaração manuscrita em 11/08/2011, conforme documento anexado à contestação, por meio da qual declarou ciência das alterações implementadas. A ausência de insurgência administrativa à época fragiliza a alegação recursal de surpresa ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

No tocante ao pleito de indenização por dano moral, a proposição da apelante tem por base seu pedido na abertura de conta-salário supostamente sem sua autorização. No entanto, os elementos de prova constantes dos autos afastam a tese de conduta ilícita por parte do IPC.

A propósito, a documentação de fls. 17-9 demonstra que a conta foi aberta em razão da omissão da própria autora quanto à indicação dos dados bancários para o recebimento dos proventos, circunstância que obrigou o IPC - seguindo o princípio da legalidade - a proceder à abertura da conta-salário, nos termos da Resolução n. 3.402/06 do Conselho Monetário Nacional, com o intuito de garantir a continuidade do pagamento da aposentadoria.

No mais, os extratos bancários juntados aos autos comprovam a normal movimentação da conta corrente da autora durante o período questionado, sem qualquer registro de devolução de cheques ou restrições financeiras. Ao contrário, verificam-se depósitos relevantes e regular gestão dos recursos, o que afasta a verossimilhança do alegado abalo moral.

Por fim, ressalte-se que não há nos autos qualquer comprovação de prejuízo concreto, seja de ordem patrimonial, seja de ordem psíquica, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, ausente demonstração de ilicitude ou nexo causal entre os atos administrativos praticados pelo recorrido e eventual prejuízo sofrido pela apelante, inexiste fundamento jurídico para a pretendida reparação civil.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para R$1.000,00 (mil reais), suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade, ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)